Tribunal: TJSP
Processo: 2143717-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2143717-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TIM S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143717-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.435 - AL
2
Embargos de Declaração no 2143717.41.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Tim S/A
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Voto no 11.435
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DESCABIMENTO Inteligência do artigo 1.022 do CPC -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade Efeitos
infringentes ao recurso Inadmissibilidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por TIM S/A
contra acórdão de fls. 388/393, alegando, em suma, que o julgado foi
fundado em premissa equivocada. Pleiteia sua declaração.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo
com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada apresenta, de forma bastante clara
e suficiente, os fundamentos de fato e de direito que respaldam as
conclusões nela contidas. Ademais, a embargante pretende, em verdade,
o reexame da causa e isso porque, a D. Turma julgadora decidiu
contrariamente aos seus interesses.
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143717-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.435 - AL
3
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. São
inadmissíveis embargos de declaração com efeitos
meramente infringentes. Eventuais efeitos infringentes
dessa modalidade recursal só são admissíveis como
consequência da sanação de omissão, contradição ou
obscuridade existentes na decisão embargada, o que não
ocorre no presente caso. Embargos de declaração
rejeitados.” (STF - AI: 507591 MG, Relator: Min. JOAQUIM
BARBOSA, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Não obstante, vale consignar, apenas a título de
esclarecimento, que embora a pretensão principal da embargante não
seja a suspensão da exigibilidade do auto de infração sub judice, mas tão
somente a emissão de certidão de regularidade fiscal, a garantia ofertada
deve preencher os requisitos legais necessários, assim como descrito na
decisão atacada, confirmada pelo acórdão embargado.
Em suma, o inconformismo da embargante com o
resultado da demanda não autoriza embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos,
mas rejeito os presentes embargos de declaração.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)